Tribunal: TJES
Processo: 0000116-24.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-24.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEOMAR CORREA DOS ANJOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000116-24.2023.8.08.0059

Juízo de origem:
Vara Única de Fundão

Apelantes:
Leomar Correa dos Anjos e Lucas Baioco Dall’Orto

Apelado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS, ABUSO DE CONFIANÇA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Leomar Correa dos Anjos e Lucas Baioco Dall’Orto contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal).

Leomar Correa dos Anjos foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 154 dias-multa, e Lucas Baioco Dall’Orto recebeu a pena de 7 anos de reclusão, cumulada com 185 dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São três as questões a serem analisadas: (i) se há provas suficientes para a condenação de Lucas Baioco Dall’Orto; (ii) se as qualificadoras de concurso de pessoas, abuso de confiança e rompimento de obstáculo devem ser afastadas; e (iii) se a dosimetria da pena aplicada aos apelantes merece revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelos elementos dos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos testemunhais.
5. A qualificadora do concurso de pessoas restou configurada, pois os apelantes atuaram conjuntamente e com unidade de desígnios na prática do delito.
6. O abuso de confiança foi corretamente reconhecido, visto que Lucas Baioco Dall’Orto, na condição de meeiro da propriedade da vítima, utilizou-se de informações privilegiadas para facilitar a ação criminosa.
7. O rompimento de obstáculo ficou demonstrado pela prova testemunhal e documental, evidenciando a retirada de uma grade da janela para permitir o ingresso no imóvel.
8. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, sendo proporcionais as sanções impostas pelo juízo de origem.
9. O pedido de honorários advocatícios foi acolhido, sendo majorado o valor para R$ 800,00, a ser custeado pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"Para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto, basta a demonstração de que os agentes atuaram com unidade de desígnios para a prática do delito, independentemente da divisão exata de tarefas."

"Para a incidência da qualificadora do abuso de confiança no crime de furto, é suficiente que o agente se utilize da relação de credibilidade para facilitar a execução do delito."

"A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por outros meios de prova quando inviável a realização de exame pericial."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código Penal, art. 155, §4º, I, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Criminal nº 0002303-87.2016.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, julgado em 05/10/2023.

STJ, AgRg no REsp nº 2.061.547/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, julgado em 07/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL: 0000116-24.2023.8.08.0059

APELANTES:
Leomar Correa dos Anjos e Lucas Baioco Dall’Orto

APELADO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de apelações criminais interpostas por
Leomar Correa dos Anjos
e
Lucas Baioco Dall’Orto
, inconformados com a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Fundão
, Comarca do Interior, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do crime tipificado no
art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal
.

Na sentença de primeiro grau, o recorrente
Leomar Correa dos Anjos
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além de
154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
, enquanto o apelante
Lucas Baioco Dall’Orto
recebeu a sanção de
07 (sete) anos de reclusão
, cumulada com
185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, ambos em regime inicial
semiaberto
.

Nas razões recursais de id. 229/249,
Lucas Baioco Dall’Orto
pleiteia sua absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a manutenção de sua condenação. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras previstas no
art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal
, além da revisão da pena-base, por considerá-la desproporcional, e a concessão da gratuidade de justiça.

Por sua vez,
Leomar Correa dos Anjos
, em suas razões recursais constantes no id. 9540185, requer a exclusão das qualificadoras de
concurso de pessoas
e
abuso de confiança
, sob o argumento de fragilidade probatória, bem como a readequação da pena-base e maior valoração da atenuante genérica da confissão espontânea. Ao final, pleiteia a fixação de
honorários advocatícios
em favor do advogado dativo pela atuação em sede recursal.

Em contrarrazões de id. 9639793, o representante do Ministério Público sustenta a ausência de fundamento jurídico nos argumentos apresentados pelos recorrentes, pugnando pelo
desprovimento dos recursos
. Esse entendimento foi corroborado no parecer exarado pela
Procuradoria de Justiça
, constante no evento de id.
10903234.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
.

Segundo consta na denúncia,
no dia 1º de janeiro de 2023, em horário não precisado, nas dependências do SÍTIO CHAPADÃO situado na localidade rural de CHAPOA , nesta cidasde e comarca, os denunciados LEOMAR CORREA DOS ANJOS e LUCAS BAIOCCO DALL’ORTO agindo em concurso, de forma consciente e voluntária, subtraíram para si, mediante destruição de obstáculo, um notebook, um relógio de pulso, um aparelho de massagem, um talão de cheques e uma arma de fogo vitimando ORLANDO FRANCISCO SARNAGLIA e família,
pois
associados entre si e com terceiros, formando uma quadrilha especializada na prática de crimes patrimoniais (furto, roubo e receptação) tendo protagonizado uma série de delitos graves na região de Fundão e adjacências no decorrer do primeiro quadrimestre do ano de 2022, sempre adotando modus operandi assemelhado, conforme elucidado por meio da investigação da Polícia Civil conhecida como OPERAÇÃO LIMPIDUS.

Consta que, por ocasião do fato, LUCAS BAIOCCO DALL’ORTO trabalhava como meeiro da propriedade de ORLANDO FRANCISCO SARNAGLIA, tendo planejado previamente o delito, em conjunto com LEOMAR CORREA DOS ANJOS, firmando um acerto para a divisão dos produtos auferidos com o furto. LUCAS BAIOCCO DALL’ORTO conhecia a propriedade rural e tinha ciência do local em que a vítima guardava sua arma de fogo e demais pertences de valor, tendo propriciado a entrada de LEOMAR CORREA DOS ANJOS no imóvel, munindo-o com informações privilegiadas.

[...]
Os bens subtraídos na ação foram posteriormente receptados por outros integrantes da quadrilha em comento, sendo que tais fatos específicos estão sendo objeto de apuração em inquérito policial apropriado...”

Após a devida instrução do processo, os acusados foram condenados pelos fatos constantes na denúncia, sendo considerado os preceitos do art. 155, §4º, I, II e IV, do Código Penal, já que demonstrada a comunhão de desígnios, o abuso de confiança e o rompimento de obstáculo.

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas pelos elementos constantes dos autos, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência
, pelos
autos de constatação e apreensão
, pelos
laudos periciais
e pelos
depoimentos colhidos na fase judicial
, que descrevem com clareza a participação dos recorrentes na prática delitiva.

O policial civil
Arthur Lopes Mansur
, que participou das investigações, afirmou categoricamente (fls. 153):

"O Leomar estava normalmente com o Dariel nas cenas dos crimes, praticando os furtos. Nesta ocasião específica, foi através de informações que o Lucas repassou, já que ele era meeiro da vítima e conhecia a propriedade. O Lucas passou todas as informações para que Leomar e Dariel cometessem a ação."

A vítima
Orlando Francisco Sarnaglia
relatou que Lucas residia em sua casa e, portanto, sabia que não havia câmeras de segurança nos fundos da residência. No momento do furto, desparafusou a grade e deixou aberta a janela da cozinha, facilitando a entrada dos criminosos.

O apelante
Leomar
, na fase investigativa,
confessou integralmente a prática do furto
e apontou o envolvimento direto de Lucas (fls. 24). Em juízo, porém, alterou sua versão, assumindo a autoria do delito e tentando isentar Lucas de qualquer participação, o que se revela inverossímil diante do contexto probatório.

Os relatos das testemunhas são convergentes e demonstram com clareza a
associação entre os apelantes
, que agiram mediante
preparo prévio, rompimento de obstáculo e abuso de confiança
para subtrair os bens da vítima.

QUALIFICADORAS

Os apelantes requerem o afastamento das
qualificadoras do furto
previstas no
artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código Penal
. Contudo, a prova dos autos não deixa dúvidas quanto à sua incidência.

1. Concurso de pessoas (§4º, IV, do CP)

A conjugação dos depoimentos colhidos indica que os apelantes
atuaram em unidade de desígnios
e
executaram o crime de forma conjunta
. Lucas forneceu as informações privilegiadas sobre a vítima e Leomar participou ativamente da execução. O entendimento pacífico
desta corte
confirma a caracterização da qualificadora:

"
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §4º, I, II E IV, CP. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E PARTICIPAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. 2. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. QUALIFICADORAS SOBEJANTES USADAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. 3. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO PRETÉRITO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME DOS AUTOS. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA. 4. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CABIMENTO. PENA REDUZIDA EM 1/4. 5. DANO MORAL. PEDIDO NA DENÚNCIA. INDICAÇÃO DE VALOR. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo provas suficientes da materialidade do crime e da participação da recorrente no evento, impossível acolher o pedido absolutório. Caso em que embora não tenha a apelante praticado o núcleo do crime, fica clara sua participação (art. 29 CP), ao passo que agiu auxiliando os corréus, tocando a campainha para conferir se havia moradores presentes na residência alvo da ação delitiva. 2. 3. 4. Pela teoria monista, todos os que colaboram para a ocorrência do resultado criminal incorrem no mesmo crime, respondendo autor, coautor ou partícipe, pela prática da mesma figura típica.
[...]
5. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Data: 05/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0002303-87.2016.8.08.0014 Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

2. Rompimento de obstáculo (§4º, I, do CP)

A prova oral e pericial comprova que os recorrentes
desparafusaram a grade de uma janela da casa da vítima
para acessarem o imóvel. Ainda que a defesa alegue a ausência de exame pericial, a jurisprudência dominante admite a comprovação do rompimento por meio de outros meios de prova:

"
embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção. (...)”(AgRg no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024)

3. Abuso de confiança (§4º, II, do CP)

O apelante Lucas
era meeiro da propriedade da vítima e residia no local
, valendo-se dessa condição para planejar o crime. Restou demonstrado que ele
se aproveitou da confiança da vítima para facilitar o furto
, o que caracteriza a referida qualificadora:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. RECURSO DEFENSIVO. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Extraindo-se dos autos a existência de prévia relação de credibilidade entre vítima e acusado, impõe-se a manutenção da qualificadora relativa ao abuso de confiança, prevista no art. 155, §4º, II, do CP. 2. 3. Recurso desprovido.
Data: 27/Feb/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0000259- 2.2021.8.08.0053 Magistrado: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA Classe: APELAÇÃOCRIMIN
AL

PENA-BASE

Nos termos dos artigos 59, 60 e 68 do Código Penal, procedo à revisão da dosimetria da pena aplicada aos acusados
Leomar Correa dos Anjos
e
Lucas Baioco Dall’Orto
, em razão das circunstâncias do caso concreto e dos elementos probatórios constantes dos autos,

Leomar Correa dos Anjos

A pena-base deve ser fixada considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:
Culpabilidade:
Restou demonstrado que a conduta do acusado não apresenta maior grau de reprovabilidade além daquele inerente ao tipo penal.
Antecedentes:
Apesar da inexistência de condenações transitadas em julgado, há registros de diversas investigações criminais envolvendo o acusado, circunstância que, por si só, não pode ser considerada para agravar a pena.
Conduta Social:
Inexistem elementos concretos nos autos que indiquem desvios na conduta social do acusado, motivo pelo qual essa circunstância não será valorada negativamente.
Personalidade:
Não houve a realização de exame técnico para aferir a personalidade do acusado, razão pela qual esta circunstância permanecerá neutra na análise da dosimetria.
Motivos do crime:
Normais à espécie delitiva, voltados à obtenção de vantagem patrimonial ilícita.
Circunstâncias do crime:
A qualificadora do
abuso de confiança
resta cabalmente demonstrada, uma vez que o crime foi praticado com o uso de informações privilegiadas repassadas por Lucas Baioco Dall’Orto, que atuava como meeiro da propriedade da vítima. Ademais, houve
rompimento de obstáculo
, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta, pois os agentes se valeram do arrombamento da grade da janela para ingressar no imóvel e subtrair os bens.
Consequências do crime:

Os prejuízos foram elevados
, haja vista que os bens furtados não foram restituídos à vítima, impactando significativamente o seu patrimônio.
Comportamento da vítima:
Não contribuiu para a prática criminosa. Considerando essas circunstâncias, é adequada a fixação da pena-base em
7 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
. Na segunda fase, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
, motivo pelo qual reduzo a pena em
1/6 (um sexto)
, resultando na pena intermediária de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
. Ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
. O regime inicial para cumprimento da pena permanece
semiaberto
, conforme determinação legal.

2. Lucas Baioco Dall’Orto

Em relação ao acusado
Lucas Baioco Dall’Orto
, a dosimetria segue os mesmos parâmetros:
Culpabilidade:
Não há elementos que demonstrem maior grau de reprovabilidade.
Antecedentes:
Tal como o corréu, não possui condenações definitivas, embora existam registros de investigações criminais.
Conduta Social e Personalidade
e motivos do crime
:
Neutras.
Circunstâncias do crime:
Confirmado o abuso de confiança e o rompimento de obstáculo, tal como no caso do corréu.
Consequências do crime:
Elevado prejuízo à vítima, sem restituição dos bens.
Comportamento da vítima:
igualmente neutra. Dessa forma, a pena-base também é fixada em
7 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias- ulta
. Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária e definitiva em
7 (sete) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-
m
ulta
. O regime inicial de cumprimento de pena permanece
semiaberto
, em razão do montante da sanção aplicada.

Conclusão

Diante do exposto,
voto por conhecer e negar provimento a ambos os recursos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória e suas respectivas sanções, haja vista a robustez do acervo probatório e a correta aplicação das qualificadoras,
majorando o valor fixado dos honorários advocatícios em favor do Dr ELIÉZER DEL PIERO BOF OAB/ES 23.521,
em
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais), a ser custeada pelo Estado do Espírito Santo
. Tal valor se justifica pela necessidade de justa retribuição ao profissional que, atuando em prol da defesa técnica dos acusados, apresentou peças recursais substanciosas e participou efetivamente da construção da estratégia defensiva.

É como voto.

03